Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-19.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006248-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0001-54 (APELADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), KELVIN CARDOSO GOMES - CPF: 103.987.989-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. TERRENOS VAGOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de imunidade tributária cumulada com inexistência de débito, reconhecendo a imunidade da parte autora em relação ao IPTU incidente sobre dois imóveis de sua titularidade, com efeitos retroativos à data de aquisição, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal se aplica a terrenos vagos pertencentes a entidade religiosa; e (
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento da imunidade tributária com efeitos retroativos à data de aquisição dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988, é uma limitação constitucional ao poder de
tributar, que alcança os bens relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, não se restringindo aos imóveis edificados ou diretamente utilizados em cultos.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a ausência de edificação ou a condição de terreno vago não afasta, por si só, a incidência da imunidade tributária, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

5.
A parte apelada comprovou sua condição de entidade religiosa, a titularidade dos imóveis e a inexistência de utilização incompatível com suas finalidades institucionais, não tendo o Município produzido prova apta a elidir a presunção de afetação dos bens às atividades essenciais.

6.
É legítimo o reconhecimento da imunidade com efeitos retroativos à data de aquisição dos imóveis, uma vez que a proteção constitucional recai sobre o patrimônio da entidade desde que vinculado às suas finalidades, independentemente de edificação ou uso imediato.

7.
Preenchidos os requisitos legais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b” e § 4º; CTN,
arts
. 14 e 32; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 658080/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.12.2011; STF, ARE 1037290
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1010608-51.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1008875-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de imunidade tributária cumulada com inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a imunidade tributária da parte autora e declarar a extinção dos débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis de inscrições n. 01.7.14.027.0290.001 e 01.7.14.027.0266.001, com efeitos retroativos à data de aquisição dos bens, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal não se aplica automaticamente a
terrenos baldios ou vagos, sendo indispensável a comprovação de que os imóveis estejam efetivamente afetados às finalidades essenciais da entidade religiosa.

Afirma que a mera titularidade dos bens não gera presunção absoluta de vinculação institucional, sobretudo quando inexistente qualquer edificação ou uso concreto.

Alega, ainda, que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, especialmente quanto à manutenção de escrituração regular das receitas e despesas, sustentando que a apresentação isolada de balanço patrimonial não supre a exigência legal.

Defende que a ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da imunidade tributária.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de reconhecimento da imunidade com efeitos retroativos à data de aquisição dos imóveis, aduzindo que, tratando-se de terrenos vagos, a imunidade somente poderia ser reconhecida a partir da efetiva destinação dos bens às finalidades essenciais da entidade religiosa, mediante comprovação concreta do início da utilização institucional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, a limitação temporal da
imunidade, bem como a reversão da condenação em honorários advocatícios.
(Id
340163368
).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que, comprovada a condição de entidade religiosa, há presunção relativa de que o patrimônio está vinculado às suas finalidades essenciais, competindo ao ente tributante demonstrar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Afirma que a ausência de edificação não é suficiente, por si só, para afastar a imunidade tributária, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 14 do Código Tributário Nacional às entidades religiosas, por se referir apenas às entidades previstas no art. 9º, IV, “c”, do referido diploma legal, e, de forma subsidiária, sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a regularidade da entidade. Assevera, por fim, que a imunidade tributária alcança o patrimônio desde a aquisição do bem, sendo legítima a retroatividade reconhecida na sentença. Requer a manutenção integral do julgado e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
(Id
340163371
).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público
a ensejar a intervenção ministerial
no feito. (Id.
341436898
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa, consistentes em terrenos vagos, bem como se tal imunidade pode produzir efeitos retroativos à data de aquisição dos bens.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação declaratória de imunidade tributária cumulada com inexistência de débito, visando ao reconhecimento da imunidade de IPTU incidente sobre dois terrenos localizados no Loteamento Santa Rosa, sob o argumento de que se trata de entidade religiosa e que os imóveis integram seu patrimônio destinado às finalidades essenciais da instituição.

Para embasar a pretensão, a parte autora instruiu a petição inicial com seu estatuto social, documentos comprobatórios da propriedade dos imóveis, inscrições no cadastro imobiliário municipal, declaração de cumprimento do art. 14 do Código Tributário Nacional, bem como documentos relativos aos pedidos administrativos de reconhecimento da imunidade, indeferidos pelo Município.

Em contestação,
a Fazenda Pública Municipal
sustentou a inexistência de comprovação da efetiva vinculação dos imóveis às atividades essenciais da entidade religiosa, destacando que se
trata
de terrenos baldios, sem edificação ou uso institucional, além de alegar o não atendimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e a impossibilidade de reconhecimento da imunidade com efeitos retroativos.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a imunidade tributária da parte autora e declarando a extinção dos débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis, com efeitos retroativos à data de aquisição, ao fundamento de que, comprovada a condição de entidade religiosa, presume-se a destinação do patrimônio às suas finalidades essenciais, competindo ao ente tributante demonstrar eventual desvio de finalidade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, que a imunidade tributária não se aplica automaticamente a terrenos vagos, sendo indispensável a comprovação da efetiva afetação dos imóveis às finalidades essenciais da entidade religiosa, bem como o
cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, além de defender a impossibilidade de reconhecimento da imunidade com efeitos retroativos à data de aquisição dos bens.

Sobre o assunto, sabe-se que
, nos termos do artigo 32 do CTN,
o I
PTU
incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, constituindo expressão do exercício regular da competência tributária municipal.
Vejamos:

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre
a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Essa competência, contudo, não é absoluta, encontrando limites diretos na Constituição Federal, especialmente quando se está diante de hipóteses de imunidade tributária expressamente previstas no texto constitucional.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso VI, alínea “b”, veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, abrangendo, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo, o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI -
instituir
impostos sobre:

(...)

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;
(...).

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas
“
b
”
e
“
c
”
, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Trata-se de garantia constitucional de aplicação imediata, que não se confunde com benefício fiscal ou isenção, mas representa verdadeira limitação ao poder de tributar, afastando, desde a origem, a própria competência impositiva do ente tributante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a imunidade tributária conferida às entidades religiosas não se restringe aos imóveis diretamente utilizados para a realização dos cultos, alcançando também os bens integrantes de seu patrimônio que guardem relação com suas finalidades institucionais.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a simples ausência de edificação ou a condição de terreno vago não é suficiente, por si só, para afastar a imunidade
constitucional, sobretudo porque milita em favor da entidade religiosa a presunção de que seus bens se destinam às atividades essenciais que justificam a proteção constitucional.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
IPTU.
ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMÓVEL VAGO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
STF.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
‘
c
’
, da CF alcança todos os bens das entidades assistenciais de que cuida o referido dispositivo
constitucional.
2. Deveras, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de se conferir a máxima efetividade ao art. 150, VI,
‘
b
’
e
‘
c
’
, da CF, revogando a concessão da imunidade tributária ali prevista somente quando há provas de que a utilização dos bens imóveis abrangidos pela imunidade tributária são estranhas àquelas consideradas essenciais para as suas finalidades.
(...)
(STF - ARE 658080
/
SP, Relator Min. L
uiz
F
ux
,
j.
13
.
12
.
2011, Primeira Turma)
.

Ainda conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de afastar essa presunção não recai sobre a entidade religiosa, mas sobre o Fisco, a quem compete demonstrar, de forma concreta, que o imóvel estaria desvinculado de suas
finalidades institucionais ou submetido a desvio de destinação. A mera alegação genérica de que o bem se encontra vago ou sem edificação não se mostra juridicamente apta a afastar a incidência da imunidade tributária assegurada pela Constituição.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEIS TEMPORARIAMENTE DESOCUPADOS. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade.
Precedentes.
2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário.
3.
Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
(...).
(
STF -
ARE 1037290
AgR
, Relator Min. D
ias
T
offoli
, Segunda Turma,
j.
21
.
8
.
2017)
.

No caso dos autos, verific
o
que a parte
apelada
comprovou sua condição de entidade religiosa regularmente constituída e sem fins lucrativos, bem como a titularidade dos imóveis objeto da controvérsia.

A negativa administrativa e a posterior cobrança de IPTU fundaram-se exclusivamente na circunstância de os terrenos não possuírem
edificação, sem que o Município tenha produzido qualquer prova capaz de demonstrar que os bens estariam sendo utilizados de forma estranha às finalidades essenciais da entidade religiosa.

Tal circunstância evidencia que a exigência tributária foi mantida em desconformidade com a orientação constitucional e jurisprudencial aplicável à matéria, uma vez que o ente municipal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia para afastar a imunidade.

A ausência de construção, isoladamente considerada, não configura elemento suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou ruptura do vínculo institucional entre os imóveis e a entidade religiosa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJETADA PELO JUÍZO
A QUO
– COBRANÇA DE IPTU – TEMPLO RELIGIOSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 50, VI, “B” – ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIAL – ENTENDIMENTO DO STF -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o art. 150, VI, "b", e § 4º da Constituição Federal, os bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, possuem imunidade tributária.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) cabe ao Ente Tributante demonstrar
a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo, o que não ocorreu no caso concreto.
(TJMT
1008875-27.2021.8.11.0000
, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.022).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. A Constituição Federal estabelece imunidade tributária para templos de qualquer culto, abrangendo patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ dispõe que o ônus de comprovar eventual desvio de finalidade do imóvel recai sobre o Fisco, e não sobre a entidade beneficiada pela imunidade.

(...)
A ausência de edificação no imóvel não descaracteriza, por si só, a imunidade tributária, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.
(...) (TJMT
1010608-51.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2025).

Quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal dos efeitos da imunidade tributária, igualmente não assiste razão ao apelante. Conforme já exposto, a imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da
Constituição Federal não se condiciona ao início de construções ou ao uso efetivo do imóvel, incidindo desde a aquisição do bem por entidade religiosa, salvo prova de desvio de finalidade, inexistente no caso concreto.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte,
correto
o reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto, com a consequente inexigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis descritos nos autos,
devendo ser mantida
íntegra a sentença que assim decidiu.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026